Tribunal: TJMT
Processo: 1010968-26.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010968-26.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (EMBARGANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA SENTENÇA QUE JULGARA PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, NA FORMA DO ART. 924, II, DO CPC – TESE AUTORAL DE EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – ERRO DE FATO (CPC, ART. 996, VII) – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE RESSALVA EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO – PEDIDO RECONVENCIONAL – NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU E INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE ADVOGADO ESTRANHO À LIDE – ARGUIÇÕES QUE ULTRAPASSAM A VIA ELEITA – CAUSA DE RESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADA - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. O erro de fato que autoriza a rescisão da decisão rescindenda, nos termos do art. 966, VII, do CPC, consiste na equivocada percepção a respeito de fato fundamental e essencial à solução dada à lide, perceptível a partir das provas produzidas no processo originário, que não tenha sido objeto de controvérsia naqueles autos e nem de pronunciamento judicial a seu respeito. 2. E
mbora os autores alegadamente defendam que a presente ação é fundada em erro de fato (CPC, art. 966, VIII), buscam, em verdade, rescindir julgado com base em suposto equívoco praticado por eles próprios e não pela sentença, já que, somente noticiaram suposto erro no alvará expedido em seu favor e informaram a existência de saldo remanescente após o trânsito em julgado da sentença que deu por satisfeita a obrigação. 3. Não havendo a presença concomitante desses pressupostos, não há falar em hipótese de rescindibilidade da decisão de mérito. 4.

Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FILIPE BRUNO DOS SANTOS, SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARÇAL YUKIO NAKATA

contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 171228653, que nos autos da Ação Rescisória nº
1010968-26.2022.8.11.0000, à
unanimidade, julgou improcedente a ação por entender que “
as arguições de nulidade da sentença por ausência de intimação válida e intimação para cumprimento voluntário da obrigação de advogado estranho à lide, estão adstritas à existência de um vício processual (error in procedendo), de modo que, a “revisão” pretendida não visa enfrentar eventuais vícios presentes na decisão meritória, transitada em julgado, o que extrapola os limites da decisão rescindível”.

Os embargantes alegam que o v. acórdão é omisso porque deixou de se manifestar quanto ao fato de que “
os recorrentes jamais contribuíram para
o equívoco cometido nos autos, eis que resta incontroverso que foi culpa exclusiva do Juízo a quo a expedição de alvará judicial sem a incidência dos encargos do artigo 523, do CPC
”, e insistem na tese de que
“
tentaram sanar o equívoco cometido pelo Juízo a quo desde a decisão que determinou a penhora on-line
”
(sic – cf. Id. nº 172305152 – pág. 6), sendo, pois, evidente, o erro de fato que autoriza a procedência da ação rescisória.

Afirmam, ainda, que, o aresto embargado padece de obscuridade “
haja vista que o réu deixou de atribuir o valor à sua reconvenção
”, de modo que deve ser atendido o disposto no art. 292, II, do CPC, atribuindo à reconvenção o valor de R$ 164.235,64.

Pedem
, sob esses fundamentos,
o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 174584680, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos aclaratórios.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do órgão ministerial (cf. Id. nº 183326159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, os embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixam do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acórdão embargado
enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos na decisão para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

Os autores defendem sua pretensão rescisória na ocorrência da hipótese do art. 966, VIII, do CPC, que diz que a “decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando (...) for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”, sendo que a abrangência da hipótese legal já é delimitada pelo subsequente §1º do art. 966, que conceitua que “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. (...).

Na hipótese, embora os autores alegadamente defendam que a presente ação é fundada em erro de fato (CPC, art. 966, VIII), buscam, em verdade, rescindir julgado com base em suposto equívoco praticado por eles próprios e não pela sentença, já que os autores, outrora exequente nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1010968-26.2022.8.11.0000, somente noticiaram suposto erro no alvará expedido em seu favor e informaram a existência de saldo remanescente após o trânsito em julgado da sentença que deu por satisfeita a obrigação.

O equívoco indicado nos autos – existência de saldo remanescente – não caracteriza erro de fato para fins rescisórios. O objeto do cumprimento de sentença era justamente definir o valor dos honorários sucumbenciais, o que foi feito com base na decisão que os fixou, e ao deflagrar a fase de cumprimento de sentença, a MMª. Juíza oportunizou ao réu o pagamento voluntário do débito no prazo de quinze dias, com a ressaltava de que, descumprida a ordem, aplicaria, “
multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito
”, e que o credor deveria “
apresentar a atualização do débito

referente ao julgado e encargos aqui fixados
, em conformidade com os índices adotados pela E. CGJ/MT” (cf. Id. nº 137207167 - pág. 113), e como realmente não houve o pagamento voluntário, os credores/autores apresentaram planilha de atualização do débito indicando o valor de R$ 136.863,04 (cf. Id. nº 137207167 - pág. 127).

A MMª. Juíza então ordenou o bloqueio dos valores (cf. Id. nº 137207167 - pág. 163), e, na sequência, a expedição de alvará no valor de R$ 137.068,46, extinguindo o processo com fundamento no art. 924, II, do CPC, ressaltando expressamente que “a parte executada satisfez a obrigação por meio do bloqueio SISBAJUD, não impugnando o valor, apenas dando ciente da penhora” (cf. Id. nº 137207167 - pág. 164).

Somente após o trânsito em julgado é que os autores peticionaram nos autos informando que “o valor vinculado (R$ 137.830,29) não satisfaz integralmente o débito exequendo (R$ 164.235,64), pois a penhora on-line foi realizada sem a incidência dos encargos do artigo 523, do CPC”, e por isso requereram o bloqueio do crédito remanescente (cf. Id. nº 137207167 - pág. 171).

Ao apreciar o requerimento a MMª. Juíza esclareceu que “o alvará já foi expedido nos termos da sentença e como ocorreu sentença extintiva no id nº 84171440 com a certificação do trânsito em julgado no id nº 86412519, restam prejudicadas demais postulações” (cf. Id. nº 137207167 - pág. 176).

Logo após, sobreveio aos autos certidão de cancelamento do alvará “em razão da divergência no número do CPF indicado pelo causídico, qual consta no Siscondj como "CPF/CNPJ Invalido!” (cf. Id. nº 137207167 - pág. 190), e a parte autora foi intimada para indicar os dados bancários e pessoais corretos para liberação do valor, tendo se manifestado nos autos “com as mais singelas escusas pelas petições com as informações equivocadas” (sic – cf. Id. nº 137207167 - pág. 193), mas, nesta oportunidade, nada disse sobre eventual erro na atualização do débito, e então o alvará foi expedido no valor de R$ 138.006,81 (cf. Id. nº 137207167 - pág. 200).

Sendo assim, se há mesmo algum equívoco na atualização dos valores, tal vício deveria ter sido notado e apontado pelos autores na época própria. Falar, agora, de erro de fato, é totalmente inadequado, sobretudo porque deixaram de impugnar os valores em tempo hábil, incorrendo na famigerada preclusão temporal, expressa no artigo 507 do CPC, o qual prevê que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão ”.

Aliás, segundo a lição de Nelson NERY Jr., a preclusão “ocorre quando a perda da faculdade de praticar ato processual se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte tenha praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou de forma incompleta ou irregular” (NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – novo CPC – Lei13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 743).

O cerne da decisão rescindenda está relacionado ao reconhecimento da preclusão da faculdade de os autores/exequentes rediscutirem a decisão que ordenou a expedição de alvará eletrônico no valor de R$
137.068,46, e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, II, do CPC
. Não fosse isso, nem mesmo o alegado equívoco no alvará judicial – no qual teria constado quantia inferior àquela verdadeiramente devida – qualificar-se-ia como erro de fato, pois a toda evidência a sentença rescindenda não admitiu fato inexistente, tampouco considerou inexistente fato ocorrido, para dar solução à demanda, muito pelo contrário, julgou extinto o processo em razão do cumprimento integral da obrigação pelo réu, fato que sequer foi questionado oportunamente.

Logo, sendo essa a situação apresentada e que embasa a pretensão ora apreciada, conclui-se que, em verdade, o demandante busca utilizar a excepcional via da ação rescisória como sucedâneo recursal, ao tentar uma vez mais abordar suposto equívoco presente em alvará judicial representativo de valor cuja dívida já se deu por quitada, nos autos de origem - o que a rigor sequer poderia ser objeto de discussão via ação rescisória.
(...).

Ademais, quando deflagrada a fase de cumprimento de sentença, houve a fixação dos encargos previstos no art. 523, do CPC, o que não autoriza a propositura da ação rescisória para tal finalidade como pretendem os autores, desconsiderando, totalmente, que tais encargos já incidiram sobre o débito exequendo.

Quanto a alegada obscuridade em relação a ausência de atribuição (pelo réu) de valor ao pedido reconvencional, ressalto que as arguições não merecem prosperar, eis que constou expressamente do v. acórdão que “
a ação
rescisória se destina à desconstituição de sentenças de mérito transitadas em julgado, que se enquadrem no rol taxativo do art. 966 do CPC, porém, no caso, é i
negável que a questão (nulidade da sentença por ausência de intimação válida), está adstrita à existência de um vício processual (error in procedendo), ou seja, a “revisão” pretendida não visa enfrentar eventuais vícios presentes na decisão meritória propriamente dita, transitada em julgado, sendo, pois, inquestionável a concordância do Banco/réu com o valor do débito, já que em nenhum momento questionou a atualização e o feito foi extinto justamente por cumprimento integral da obrigação, porém, pretende enfrentar suposto erro processual constatado no curso da lide originária, o que extrapola os limites da decisão rescindível
”, e, por fim,
julgou igualmente improcedente o pedido reconvencional formulado pelo réu/embargado, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses dos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024